Tribunal: TJSP
Processo: 1020635-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – ITBI - Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis - Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – ITBI - Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis - Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam, por si só, a exação em debate - Precedentes dos E. STF e STJ - Violação de direito líquido e certo demonstrada – Sentença mantida – Recursos ex officio e voluntário desprovidos.